Tribunal: TJES
Processo: 5004045-94.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão julgador: ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2022-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004045-94.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: DIEGO ALVES BEUCKER
COATOR: JUIZ DA 2° VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DE PIUMA/ES
RELATOR(A
):ADALTO DIAS TRISTAO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Relator / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO N
º
5004045-94.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: DIEGO ALVES BEUCKER
COATOR: JUIZ DA 2° VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DE PIUMA/ES
Advogado do(a) PACIENTE: ROBSON LAURINDO DE FREITAS - ES34767

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
DIEGO ALVES BEUCKER

e contra decisão da lavra do MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Piúma/ES.

Alega o impetrante, em síntese, que o paciente foi condenado pela prática dos crimes de porte ilegal de arma de fogo e corrupção de menores, em concurso material, sendo-lhe imposta a pena total definitiva de 04 (quatro) anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, e 20 (vinte) dias-multa.

Não obstante, segundo a defesa, não há justa causa para a fixação do regime inicial semiaberto de cumprimento de pena, sendo que a revelia do paciente foi decretada sob o fundamento de que o réu não foi encontrado no endereço constante dos autos, após a realização de apenas uma tentativa de intimação para a audiência de instrução e julgamento.

Assim, considerando que o paciente encontra-se em liberdade e foi expedido mandado de prisão, haveria, segundo a defesa, risco iminente de que o paciente sofra constrangimento ilegal de sua liberdade de ir e vir.

Alega ainda o impetrante que o paciente possui condições pessoais favoráveis, tais como, família constituída, emprego lícito e endereço fixo (não informado).

Com base nesses fundamentos, pleiteia a concessão de liminar para que seja alterado regime inicial de cumprimento de pena do paciente para o aberto e para que seja recolhido o mandado de prisão já expedido. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

O pedido liminar foi indeferido (i.d.
2624579).

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça (i.d. 3161065), de lavra do Dr.
EMMANOEL ARCANJO DE SOUZA GAGNO
, no sentido
de que não seja conhecido o presente
habeas corpus
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

Desembargador ADALTO DIAS TRISTÃO

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO N
º
5004045-94.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: DIEGO ALVES BEUCKER
COATOR: JUIZ DA 2° VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DE PIUMA/ES
Advogado do(a) PACIENTE: ROBSON LAURINDO DE FREITAS - ES34767

VOTO

Conforme relatado, c
uidam os autos de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
DIEGO ALVES BEUCKER

e contra decisão da lavra do MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Piúma/ES.

Alega o impetrante, em síntese, que o paciente foi condenado pela prática dos crimes de porte ilegal de arma de fogo e corrupção de menores, em concurso material, sendo-lhe imposta a pena total definitiva de 04 (quatro) anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, e 20 (vinte) dias-multa.

Não obstante, segundo a defesa, não há justa causa para a fixação do regime inicial semiaberto de cumprimento de pena, sendo que a revelia do paciente foi decretada sob o fundamento de que o réu não foi encontrado no endereço constante dos autos, após a realização de apenas uma tentativa de intimação para a audiência de instrução e julgamento.

Assim, considerando que o paciente encontra-se em liberdade e foi expedido mandado de prisão, haveria, segundo a defesa, risco iminente de que o paciente sofra constrangimento ilegal de sua liberdade de ir e vir.

Alega ainda o impetrante que o paciente possui condições pessoais favoráveis, tais como, família constituída, emprego lícito e endereço fixo (não informado).

Com base nesses fundamentos, pleiteia a concessão de liminar para que seja alterado regime inicial de cumprimento de pena do paciente para o aberto e para que seja recolhido o mandado de prisão já expedido. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

O pedido liminar foi indeferido (i.d.
2624579).

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça (i.d. 3161065), de lavra do Dr.
EMMANOEL ARCANJO DE SOUZA GAGNO
, no sentido
de que não seja conhecido o presente
habeas corpus
.

Inicialmente, registro que, apesar de o impetrante alegar que a revelia do paciente foi decretada de forma indevida e o mesmo possui endereço fixo, em nenhum momento foi informado o endereço atual do paciente.

Da mesma forma, pude perceber que o impetrante nada informou acerca de eventual interposição de recurso de apelação, em que fase se encontra o processo ou mesmo se já teria havido o trânsito em julgado.

Em consulta aos sistemas eletrônicos deste eg. TJES, pude perceber que a sentença objurgada foi prolatada em 19/06/2018, sendo que o trânsito em julgado ocorreu em 07/06/2019, tendo sido o mandado de prisão expedido em 09/09/2019.

Verifico, portanto, que a ordem de prisão em desfavor do paciente decorre de sentença condenatória transitada em julgado, encontrando-se o mesmo foragido há mais de 02 anos.

Assim, resta evidenciado que o presente
writ
está sendo utilizado como substitutivo de Revisão Criminal.

Como cediço,
a jurisprudência é firme no sentido de que o
Habeas Corpus
não deve ser utilizado como substituto de recurso ou Revisão Criminal, sob pena de se frustrar a celeridade e desvirtuar a essência desse instrumento constitucional, ressalvada a possibilidade
excepcional de concessão de ofício
, quando constatada a existência de
ilegalidade flagrante
,

desde que não haja indevida subversão de normas de competência
(
STJ
HC 288.978/SP, julgado em 15/03/2018; EDcl nos EDcl no AgRg na RvCr 4.296/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/06/2018;
TJES
, Habeas Corpus, 100170051492, Data de Julgamento: 13/12/2017; Habeas Corpus, 100170016198, Data de Julgamento: 05/07/2017).

Na hipótese em apreço, contudo, entendo que
a utilização do
habeas corpus
revela-se
inadequada
.

Através de uma simples leitura da decisão objurgada, pude constatar que a fixação do regime inicial semiaberto foi devidamente fundamentada nas circunstâncias judiciais e na fuga do acusado do distrito da culpa, conforme expressamente admitido pelo §3º do art. 33 do Código Penal, não se constatando flagrante ilegalidade que permita a concessão da ordem de ofício.

Ademais, de acordo com o art. 53, inc. I, “a”, do Regimento Interno deste eg. TJES, é atribuição da Câmaras Criminais Reunidas o julgamento de Revisão Criminal.

Assim, ainda que admitida a excepcional utilização do
Habeas Corpus,
não cabe a este órgão fracionário conhecer da matéria, sob pena de usurpação de competência das Câmaras Criminais Reunidas.

Outro não é o entendimento da douta Procuradoria de Justiça, no parecer de lavra do Dr. EMMANOEL ARCANJO DE SOUZA GAGNO:

“[...]
Pois bem. Analisando-se detidamente os autos, constata-se que o presente writ não deve ser conhecido, pelos motivos a seguir expostos:

(...)

No caso em exame, o paciente almeja a reforma de sentença, em flagrante manuseio indevido do remédio constitucional em lugar do apropriado Recurso de Revisão Criminal, uma vez que a Sentença transitou em julgado sem que fosse interposto Recurso de Apelação, o que não pode ser admitido por essa Colenda Câmara Criminal.

(...)

De outro lado, não se constata flagrante ilegalidade ou teratologia a ser reconhecida de ofício, uma vez que a fixação do regime inicial semiaberto foi devidamente fundamentada nas circunstâncias judiciais, bem como em razão da fuga do acusado do distrito da culpa, conforme expressamente admitido pelo §3º do art. 33 do Código Penal, não se constatando flagrante ilegalidade que permita a concessão da ordem de ofício.

Assim, face a impropriedade do manejo do Habeas Corpus como sucedâneo do recurso de Revisão Criminal e ante à inexistência de flagrante ilegalidade atentatória ao direito de locomoção do paciente, não deve ser conhecido o Writ.

Pelo exposto, opina esta Procuradoria de Justiça Especial pelo não conhecimento do presente Habeas Corpus, e, na hipótese de ser analisado de ofício, pela denegação da ordem.
[...]”

Diante do exposto, pedindo vênia ao esforço do diligente impetrante,
ACOLHO A PRELIMINAR SUSCITADA
,
no sentido de
NÃO CONHECER

do presente
writ,
por inadequação da via eleita.

É como voto
.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS

– SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO – PEDIDO DE
ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
-
PRELIMINAR ACOLHIDA -
HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO.

1. A
s Cortes Superiores não admitem mais o manejo do
habeas

corpus
em substituição a recursos ou impugnações autônomas, como também inadmitem sua impetração como sucedâneo de Revisão Criminal, com o fim de racionalizar a utilização deste remédio recursal e prestigiar a lógica do sistema recursal.

2.
HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO.

DECISÃO
À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.